Tribunal: TJDFT
Processo: 0728315-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. AGENTE DE ATIVIDADE PENITENCIÁRIA DO DF. ADICIONAL NOTURNO E POR SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA LÍQUIDA. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DE CADA PARCELA DEVIDA. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. A Corte Superior há muito tem entendido que “a aplicação dos juros moratórios devidos pela Fazenda Pública, nas relações jurídicas não tributárias, é regida pela Lei no 4.414/64, que remete o intérprete às regras do Código Civil”. E, com base na lei civil, acrescenta que “a fixação do termo inicial dos juros depende da liquidez da obrigação. Se a obrigação for líquida, os juros serão contados a partir do vencimento da obrigação; se for ilíquida, os moratórios terão como dies a quo a citação válida” (REsp 402.423/RO, 2a Turma, Ministro castro Meira, DJ 20/02/2006).
2. Na hipótese, o cumprimento de sentença foi iniciado por meros cálculos do credor. O valor cobrado foi apresentado pelo próprio exequente mediante meros cálculos aritméticos, dispensada a fase da liquidação, nos termos do artigo 509, § 2o, do CPC, cuidando-se, portanto, de obrigação líquida.
3. Nos termos da jurisprudência do c. STJ, tratando-se de obrigação líquida o termo inicial para os juros de mora é, de fato, o vencimento de cada parcela devida.
4. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.